Tribunal: TJDFT
Processo: 0726169-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726169-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAVIO ANANIAS AGRESTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAVIO ANANIAS AGRESTA contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., acolheu impugnação do devedor e reconheceu excesso de execução (ID 238670526, autos 0703747-68.2025.8.07.0001). O agravante alega que: 1) a impugnação apresentada pelo executado foi intempestiva; 2) o juízo decidiu rever sua decisão anterior sobre a aplicabilidade do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC à multa coercitiva, o que viola os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da imparcialidade; 3) foi provado, com extratos e comprovantes bancários, que o executado não cumpriu a obrigação; e 4) o executado, embora tenha alegado excesso de execução, não declarou de imediato o valor que entende correto, de modo que a impugnação deveria ter sido liminarmente rejeitada, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para impedir o reconhecimento da obrigação como satisfeita, com a consequente extinção da execução. No mérito, a reforma da decisão agravada para que: 1) a impugnação seja rejeitada liminarmente por intempestividade ou pela ausência de indicação pelo executado do valor que entendia correto; 2) seja determinada a aplicação do art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor da multa coercitiva; e 3) seja determinada a intimação do executado “para cumprimento imediato e forçado da obrigação de fazer, recalculando seu montante para o porcentual máximo de 35%, sob pena de aplicação da multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme fixado em acórdão, em caso de reincidência até o limite estabelecido na decisão”. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 73656341). Contrarrazões apresentadas (ID 74460089). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença em 25/07/2025. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator